Tribunal: TJDFT
Processo: 0711706-42.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711706-42.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A, BRASAL VEICULOS LTDA APELADO: FRANCIER DIAS D E S P A C H O À empresa ré apelante, Brasal Veículos Ltda., para regularizar sua representação processual, no prazo de 5 dias (art. 932, § un., do CPC), pois nas procurações mais recentes juntadas aos autos, nos Ids. 27642431 (16/11/2020) e 27642432 (14/12/2020), diferentemente da procuração anterior, não consta o nome do advogado UBERLIHENRI MELO OLIVIER, que substabelece poderes ao procurador KAIO ANDRADE DA MOTA (substabelecimento juntado no Id. 27642433 – 03/09/2020), subscritor do presente apelo. Após, voltem-me conclusos. I. Brasília-DF, 28 de julho de 2021. ANA CANTARINO Relatora